Tribunal: TJMT
Processo: 1039098-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039098-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO KOHLER - CPF: 859.958.517-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

REJEITADA
.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E
EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
NÃO CONFIGURADOS.

PAGAMENTO
S J
Á
COMPUTADOS NO CÁLCULO.

AUSÊNCIA
DE
PLANILHA DISCRIMINAD
A
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
NO ACORDO DESCUMPRIDO.

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade alegando-se excesso de execução, quitação do débito, vício no acordo firmado e necessidade de remessa à Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) excesso de execução
e
quitação

e, (
ii
)
exceção de
pré
-executividade é meio processual para alegação de vício de consentimento e onerosidade
exc
essiva
.

III. Razões de decidir

3. Admite-se exceção de
pré
-executividade para matérias de ordem pública ou passíveis de conhecimento de ofício, desde que prescinda de dilação probatória.

4. Os valores indicados como quitados foram considerados nos cálculos da agravada,
inexistindo prova de quitação ou de excesso de execução
.

5.
A alegação de vício de consentimento
e onerosidade excessiva
no acordo firmado demanda
produção de prova e análise de elementos subjetivos, sendo inviável sua apreciação pela via da exceção de
pré
-executividade
.

6
. Não se justifica a remessa à Contadoria Judicial na ausência de impugnação técnica ou apresentação de cálculo divergente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não pro
vido.

Tese de julgamento:

“
1.
A
exceção de
pré
-executividade não é meio processual adequado para discutir vícios no título executivo quando as alegações exigem dilação probatória ou não são acompanhadas de prova pré-constituída.

2. A ausência de divergência manifesta nos valores impede a remessa dos autos à Contadoria Judicial
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525, § 1o, III; 803,
parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.225.967/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMT,
AgInt
no AI no 1004287-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT,
AgInt
no AI no 1010298-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOÃO VICTOR COSTA SOARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na Execução de título extrajudicial no 1017844-34.2023.8.11.0041
ajuizad
a por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
, que não acolheu a
E
xceção de
pré
-executividade.

O agravante sustenta que
a decisão
merece
reforma p
elo
excesso de execução,
ao argumento
que
a elevação do débito de R$ 159.939,09
, executado em maio/2023
para R$ 608.207,73
, em agosto/2024
, mesmo após pagamentos no importe de R$ 226.936,95, configura onerosidade excessiva de execução.

Aduz que o instrumento de confissão de dívida consta expressamente o intuito de encerrar a execução de no 1017844-
34.2023.8.11.0041 e que os pagamentos realizados diretamente à quitação da CCB no C122328058 deve ser considerado para
pagamento
da dívida.
Alega, ainda, nulidade do acordo celebrado entre as partes, por vício de consentimento, onerosidade excessiva e distorção do valor originalmente devido.

Requer o provimento do recurso para
reconhecer
a
quita
ção
a dívida da CCB no C122328058, ante dos pagamentos feitos no total de R$ 226.936,95
;
o excesso de execução, determinando-se o abatimento integral dos valores pagos e, ainda, a inexigibilidade do valor cobrado, extinguindo-se a execução nos termos do art. 924, II, CPC.

Subsidiariamente,
requer
a
remessa
ao contador judicial, para apuração do saldo efetivo

e a condenação do agravado nas custas e honorários recursais (id. 326868397).

A liminar deferiu a tutela recursal para suspender os atos executivos até o julgamento do presente agravo (id. 327009873).

O agravado
r
efuta a tese de excesso de execução, alegando ausência de provas idôneas, planilha de cálculo ou memória discriminada por parte do agravante. Destaca que o contrato firmado foi celebrado com plena ciência e liberdade
e que
inexiste qualquer vício de consentimento.
Requer

desprovimento do recurso
(id. 327009873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A execução extrajudicial foi ajuizada
, em 17/05/2023,
pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em
desfavor de
VALE GOLD S.A, CLÁUDIO KOHLER e JOÃO VICTOR COSTA SOARES, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 159.939,09
, oriundo de Cédula de C
rédito Bancário n. C12232805-8, emitida em 2
7/12/2021
(id. 117973339,
P
je
1a)
.

Em 13/10/2023 as partes firmaram acordo (
id. 326868399), reconhecendo o
débito
no valor de
R$ 483.184,77
,
mas acordado o pagamento de R$
340.925,67 de forma parcelada
, para
quitação
do C12232805-8 e do débito da Conta Corrente no 83772-4.

Noticiado o descumprimento do acordo, deu-se prosseguimento a
execução
com a
apresentação
de planilha do
débito
, em 21/8/2024, pelo valor de
R$ 393.434,94.

Ao opor exceção de
pré
-exe
cutividade
o ora
a
gra
va
nte alegou:
(i) excesso de execução, uma vez que já teria realizado pagamentos no total de R$ 226.936,95; (
ii
) quitação do débito; (
iii
) necessidade de remessa à Contadoria Judicial; e (
iv
) nulidade do acordo celebrado entre as partes, por vício de consentimento, onerosidade excessiva e distorção do valor originalmente devido.

O presente recurso objetiva reformar a decisão que não acolheu a Exceção de
pré
-executividade oposta na execução extrajudicial no 1017844-34.2023.8.11.0041.

No caso, e
mbora o valor cobrado na execução tenha, de fato, sofrido elevação expressiva, o agravante não apresenta prova suficiente e pré-constituída capaz de demonstrar a alegada quitação ou excesso de execução de forma inequívoca.

Ademais, é
cediço que
a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A
quantia de R$ 226.936,95, cuja existência o agravante invoca como causa de extinção ou redução do débito, foi paga no âmbito de instrumento de confissão de dívida celebrado em 13/10/2023 (id. 195242601).

Referido

pacto
,
não se refere exclusivamente à presente execução, mas sim abrange três execuções distintas: processos no 1033766-18.2023.8.11.0041, 1017844-
34.2023.8.11.0041 e 1017845-19.2023.8.11.0041, totalizando o valor de R$ 483.184,77.

Os valores que o agravante afirma ter quitado
, de

R$

20.000,00,
R$
21.000,00,
R$
115.000,00,
R$
22.468,14
e

R$
21.214,08
(
id
’s
. 326872851, 326872852
, 326872853)
correspondem, precisamente, àqueles já devidamente discriminados e considerados para fins de abatimento do débito exequendo
, conforme se vê do c
álculo de

id.
326872858
.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio agravante se vale do cálculo
apresentado pela agravada para embasar a
exceção de
pré
-executividade (id. 326872855) e a
alegação de pagamentos
efetuados, o que
demonstra
a inexistência de controvérsia quanto à contabilização dessas quantias
ao
débito
exequendo
.

A
ssim, não há que se falar em
quitação
e nem em excesso de
execução
.

Com relação à alegada nulidade do acordo por vício de consentimento, onerosidade excessiva e desproporção entre o valor contratado e o valor executado, trata-se de discussão que, além de envolver matéria de direito disponível, depende da produção de prova
.

C
ircunstância que, por si só, obsta o conhecimento por via de exceção de
pré
-executividade, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. S ÚMULA No 7/STJ.

1. A exceção de
pré
-executividade é admitida, quando a matéria deduzida for suscetível de conhecimento de ofício e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.

3.Recurso especial conhecido e não provido.

(
STJ,
REsp n. 2.225.967/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
C
ueva
,
Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Inclusive, precedente de
minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de
pré
-executividade em execução fundada em contrato de confissão de dívida. A agravante alegou excesso de execução e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo, em razão de supostas tratativas extrajudiciais não formalizadas.

2. A decisão agravada considerou incabível a exceção por ausência de prova pré-constituída e por demandar dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução baseado na cobrança de encargos moratórios, quando as alegações exigem análise de tratativas extrajudiciais desprovidas de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e verificáveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

5
. As alegações da agravante quanto à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o prejuízo dependem de comprovação de tratativas e acordos verbais não comprovados.

6.
A verificação do alegado excesso de execução, nessas condições, exige exame probatório incompatível com a via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de
pré
-executividade não é meio processual adequado para discussão de excesso de execução quando a controvérsia exige dilação probatória ou ausência de prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 525, § 1o, III, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1004287-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT,
AgInt
no AI 1010298-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

(N.U 1032504-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Por oportuno, ausente elementos que contraponham o cálculo ap
resentado pelo agravado
, bem como
divergência
manifesta,

revela-se incabível
o pedido de
remessa à Contadoria Judicial
.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026